Tribunal: TJDFT
Processo: 0706171-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706171-76.2018.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DAS GRACAS BARBOSA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Com amparo no artigo 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, recebo o requerimento de f. 1 ID 21501418 como pedido de desistência do recurso de embargos de declaração, homologando-o, a fim de que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquivem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator